Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 48408774 não é idôneo à demonstração do regular recolhimento do preparo, visto que não traz informações acerca do código de barras da guia de recolhimento nem da autenticação bancária. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, comprove o regular recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora